Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE RESISTÊNCIA, DESACATO E LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. RÉ NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO. CITAÇÃO POR EDITAL. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A citação por edital, em virtude da não localização da ré no endereço constante dos autos, não constitui, por si só, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva, sendo necessária a demonstração efetiva, diante das circunstâncias concretas, que a acusada pretende se furtar à aplicação da lei penal.
2. Ordem concedida.